Tribunal: TCU
Processo: 040.253/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Seres Servicos de Recrutamento e Selecao de Pessoal Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2152/2024-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa BK Consultoria e Serviços Ltda. em face de supostas irregularidades praticadas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz no âmbito do Pregão Eletrônico 262/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos (vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos, e outros insumos/serviços estratégicos em saúde de interesse do Sistema Único de Saúde - SUS). Mediante o Acórdão 1589/2024-TCU-Plenário , este Tribunal julgou parcialmente procedente a representação e revogou a medida cautelar ratificada pelo Acórdão 61/2024-TCU-Plenário , possibilitando-se o prosseguimento do certame em tela após a exclusão de exigência editalícia indevida e seu retorno à fase de habilitação dos licitantes. Contra essa decisão as empresas Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. (segunda e terceira classificadas no Pregão Eletrônico 262/2023, após a desclassificação das três primeiras colocadas) opuseram embargos de declaração (peças 164 e 171, respectivamente), requerendo, em preliminar, autorização para intervirem no processo como interessadas e, no mérito, apontando a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, o saneamento desses vícios e a consequente revisão da decisão adotada por este Tribunal, para prevalecer na íntegra o edital licitatório, sem exclusão da exigência editalícia considerada indevida. Nos termos do Acórdão 1705/2024-TCU-Plenário , este Tribunal decidiu indeferir as solicitações de ingresso nos autos, por não terem as empresas demonstrado razão legítima para intervir no feito nem possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio e/ou, na fase recursal, sucumbência quanto à pretensão subjetiva. Outrossim, decidiu não conhecer dos aclaratórios, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, dada a ausência de legitimidade recursal. Examinam-se, nesta oportunidade, novos embargos de declaração opostos pela empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. (peça 183), desta feita contra esse último decisum , reiterando os pedidos de ingresso nos autos e de revisão do Acórdão 1589/2024-TCU-Plenário , a partir, em síntese, das seguintes alegações: a) ausência de intimação sobre atos processuais relevantes no feito, em especial quanto à sessão de julgamento dos embargos anteriores, configurando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ensejaria a nulidade de tal decisão; b) contradição entre o decidido mediante o Acórdão 1589/2024-TCU-Plenário e sua fundamentação; c) prejuízo aos seus direitos e interesses, resultante da determinação para exclusão da exigência editalícia considerada indevida, por implicar a modificação de cláusulas essenciais do edital licitatório. Considerando que, ao pleitear novamente seu reconhecimento como parte interessada no feito, a empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. aduz tão somente que " que se classificou em 3o lugar no Pregão Eletrônico 262/2023, e mesmo assim o Respeitável TCU considera que não há interesse de ingresso nos autos ". Considerando que tal alegação não constitui razão específica para que seja reconhecida como interessada no feito uma vez que, consoante já ressaltado no acórdão embargado, segundo a jurisprudência predominante nesta Corte, a simples participação em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere à licitante a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame; Considerando que, como já dito anteriormente, não há decisão proferida por esta Casa que imponha, de algum modo, ônus ou sucumbência em desfavor da empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda.; Considerando que o Acórdão 1705/2024-TCU-Plenário concluiu pela ausência de legitimidade recursal da empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. nos autos e que inexistem elementos ou fatos supervenientes aptos a modificar tal conclusão; Considerando, destarte, que, mais uma vez, a empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. não logrou demonstrar na peça recursal, de forma clara e objetiva, conforme o art. 146 do Regimento Interno desta Corte c/c os arts. 2o, §2o, e 6o, §1o, da Resolução TCU 36/1995, a existência de direito subjetivo que caracterize razão legítima para intervir no processo, não preenchendo, novamente, os condicionantes para que possa ser habilitada como interessada no processo; Considerando que, não sendo a empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. habilitada nos autos, não lhe cabe o exercício das prerrogativas processuais próprias às partes do processo, a exemplo do comparecimento em juízo para acompanhamento de todo o transcurso da lide, apresentação de defesa e sustentação oral, não configurando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório a sua não notificação acerca da data em que foi realizada a sessão de julgamento dos embargos anteriores, bem como dos demais atos processuais relevantes; Considerando que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição de deliberações recorridas, a teor do que estabelece o art. 34, caput, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, situação que não resta evidenciada no presente caso, vez que a empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. não registrou a ocorrência de qualquer dessas situações na deliberação que ora recorre, o Acórdão 1705/2024-TCU-Plenário ; Considerando que o sentido emprestado aos presentes embargos de declaração tenciona, em última análise, rediscutir a matéria com vistas à modificação no conteúdo do Acórdão 1589/2024-TCU-Plenário , desvirtuando a real finalidade daquela espécie recursal, a teor do que estabelece o art. 287, caput , do Regimento Interno do TCU; Considerando, dessa maneira, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade indicados nos arts. 32, parágrafo único, e 34, §1o, da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de legitimidade recursal da embargante, não devendo, por conseguinte, ser conhecida por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno do TCU e o art. 6o, §2o, da Resolução TCU 36/1995, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) indeferir a nova solicitação formulada pela empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. de ingresso nos autos como interessado; b) não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade; c) alertar a empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. de que a interposição de novos recursos manifestamente inviáveis, com nítido caráter protelatório, implica o seu recebimento, assim como o de futuras impugnações da espécie, como simples petição, sem efeito suspensivo (art. 287, §6o, do Regimento Interno do TCU) e sem impedimento do trânsito em julgado do Acórdão 1589/2024-TCU-Plenário , podendo, ainda, sujeitá-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, inciso VII, 81 e 1.026, §2o, do CPC (Lei 13.105/2015), aplicado subsidiariamente no TCU (art. 298 do Regimento Interno do TCU); d) dar ciência desta decisão à aludida empresa. 1. Processo TC- Processo 040.253/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 019.484/2024-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 040.331/2023-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 040.380/2023-8 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. (33.168.659/0001-00). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (OAB/SP 311.195), Loris Baena Cunha Neto (OAB/RJ 211.569) e outros, representando Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; Priscilla Paiva Takieddine (OAB/SP 325.728), representando BK Consultoria e Serviços Ltda.; Clara Caldas Soares da Silva (OAB/RJ 152.315), representando Nova Rio Serviços Gerais Ltda.; André Andrade Viz (OAB/RJ 57.863 e OAB/MG 1.536-A) e outros, representando Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.